Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703507-72.2022.8.07.0005 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G G COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por GG COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI contra a sentença de ID 70266794, à qual foi anexado apenas comprovante de autenticação bancária de pagamento (ID 70266801), desacompanhado da correspondente guia emitida para o recolhimento do preparo. O Código de Processo Civil estabelece que o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos do caput e do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que “Regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe, no § 1o do artigo 7o, que a prova do pagamento será feita mediante anexação, nos autos, da guia com as informações processuais a que se refere, acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. A apelante não comprovou o recolhimento do preparo com a interposição do recurso na forma legalmente prevista, pois apresentou tão somente um comprovante de pagamento bancário sem a respectiva guia, o que inviabiliza a verificação da regularidade da quitação da taxa judiciária. Como se trata de defeito sanável, com fulcro no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente a guia de recolhimento do preparo a que se refere o comprovante de autenticação bancária de pagamento de ID 70266801, para comprovação da regularidade da quitação da taxa judiciária, ou promova o recolhimento, em dobro, do preparo na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil no mesmo prazo, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. CONCEDO também oportunidade à apelante, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias úteis, para manifestação sobre a preliminar de não conhecimento da apelação, ao fundamento da falta de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões recursais de ID 70266806, pág. 3/13. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2025 às 19:20:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora